Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010001-48.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO, MARIA LUCIA BEZERRA NUNES DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Visando garantir o devido contraditório, intime-se a credora MARIA LÚCIA BEZERRA NUNES para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se acerca do pedido de reconsideração formulado pelo Distrito Federal no ID 23551772. 2. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado no ID 21972377, referente aos direitos creditícios pertencentes à subcessionária 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, intime-se a subcessionária requerente JUDITH MARIA DA SILVEIRA TELES EPP para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar os documentos abaixo indicados: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; II) certidão simplificada e atualizada da Junta Comercial; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto